Tribunal: TJSP
Processo: 1198329-92.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
TRANSPORTE MARÍTIMO – Ação de cobrança – Sobreestadia de contêiner - Pretensão de reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a cobrança da autora referente à demurrage – Insurgência – Não acolhimento – Alegação de incompetência do juízo que não comporta acolhida – Demanda em trâmite junto à Comarca de Manaus que discute questão relativa a outros contêineres – Pretensão de

Ementa:
TRANSPORTE MARÍTIMO – Ação de cobrança – Sobreestadia de contêiner - Pretensão de reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a cobrança da autora referente à demurrage – Insurgência – Não acolhimento – Alegação de incompetência do juízo que não comporta acolhida – Demanda em trâmite junto à Comarca de Manaus que discute questão relativa a outros contêineres – Pretensão de chamamento ao processo do despachante aduaneiro – Descabimento - Inaplicabilidade do artigo 130 do CPC ao caso - Ausentes os requisitos para quaisquer das modalidades de intervenção de terceiro previstas no CPC – Atraso na devolução do contêiner bem demonstrada nos autos, tal qual os valores incidentes – Cobrança de demurrage que tem natureza indenizatória, independendo de culpa - Não demonstração de abusividade nos valores cobrados – Manutenção da sentença que é de rigor – Apelo desprovido.